Tribunal: STF
Processo: AI 455374
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS. MEDIDA PROVISÓRIA 
   1.212/1995 E SUAS REEDIÇÕES. 
1. A jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal é firme em reconhecer o não-engessamento da 
   contribuição ao PIS pelo art. 239 do Magno Texto e a 
   constitucionalidade da mencionada exação, notadamente com as 
   alterações introduzidas pela Lei 9.715/1998 para os fatos geradores 
   ocorridos a partir da contagem do prazo nonagesimal da MP 
   1.212/1995.
2. Agravo regimental desprovido.